Tribunal: TJSP
Processo: 0002100-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Arquivamento de expediente instaurado para apuração de denúncias sobre violações de direitos dos reeducandos do Centro de Detenção Provisória de Nova Independência – Decisão de cunho administrativo – Competência para análise da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça – Inteligência do art. 28, inciso VI, do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação.